Tribunal: CARF
Processo: 10640.000497/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000497/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.035 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
LANÇAMENTO. INSUBSISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
ISENÇÃO/IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Deve ser cancelado o lançamento efetuado em decorrência de decisão que - ao
argumento da existência de débitos em aberto perante a Seguridade Social -
indeferiu pedido da Contribuinte, de reconhecimento de isenção/imunidade
referente a Contribuições Previdenciárias Patronais, se, à época do ato
indeferitório, os débitos que motivaram o indeferimento estavam, por força de
decisão judicial, com sua exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Martin da Silva Gesto.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares, Martin da Silva Gesto,
Ronnie Soares Anderson, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de Almeida Carneiro e Sônia
de Queiroz Accioly.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000497/2010-64
Fl. 1528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.035 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000497/2010-64

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte, relativamente ao
Acórdão no 09-29.391, proferido, em 12.5.2010, pela 5a Turma da Delegacia de Receita Federal
de Julgamento em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela ora Recorrente e, por conseguinte, manteve o crédito tributário constituído por
meio do Auto de Infração DEBCAD no 37.130.019-3, lavrado em 22.2.2010, pela DRF em Juiz
de Fora/MG (DRF/JFA).
Verifica-se, no referido Auto de Infração (fls. 01 a 38 dos autos), que o
lançamento se refere às Contribuições Previdenciárias Patronais incidentes sobre remunerações
pagas, pela Recorrente, a segurados empregados e segurados contribuintes individuais, no
período de 01/2006 a 12/2007.
Depreende-se, do Relatório Fiscal [que compõe o Auto de Infração objeto deste
Processo Administrativo Fiscal (PAF)], que o respectivo lançamento guarda íntima relação com
o indeferimento, em 14.7.2008, pela DRF/JFA — em face da existência de débitos de
responsabilidade da Santa Casa de Juiz de Fora para com a Seguridade Social —, do
Requerimento de Reconhecimento de Isenção/Imunidade de Contribuições Sociais, apresentado
ao INSS, pela ora Recorrente, em 15.6.2004.
A necessidade desse pedido perante o INSS estava prevista no § 1o do art. 55 da
Lei no 8.212, de 1991, que estava em vigor, à época do período fiscalizado (01/2006 a 12/2007).
Nota-se que a Contribuinte, ora Recorrente, conforme esclarecido no item 2.1, do
Relatório Fiscal, detinha, à época do período fiscalizado (01/2006 a 12/2007), o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), que tinha sido renovado para os períodos
de 01/01/2004 a 31/12/2006 (PAF no 44006.001584/2003-15) e 24/01/2007 a 23/01/2010 (PAF
no 71010000104/2007-28).
No que tange à Decisão Recorrida (Acórdão no 09-29.391, da 5a Turma da
DRJ/JFA), releva destacar, nesta oportunidade, o seguinte trecho do voto condutor:
Sobre o regime tributário-fiscal das entidades beneficentes de assistência social, é
mister explicar que para acontecer a dispensa da contribuição social a Constituição
Federal impôs o atendimento de exigências estabelecidas em lei, pois o § 7°, do artigo
195 da CF estabelece vedação à tributação destas entidades, para o custeio da
seguridade social, mas é claro ao afirmar que “são isentas as entidades beneficentes de
assistência social que atendam as exigências estabelecidas em lei.
Trata-se, portanto, de uma isenção condicionada, pois depende de integração
normativa para a fixação dos pressupostos a serem observados para o exercício do
direito, que, no caso, à época, estavam previstos no art. 55 e §§ da Lei n°. 8.212/1991, in
verbis:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos,
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.035 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000497/2010-64

II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente
a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (eficácia suspensa);
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título; e
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente, ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1° Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias
para despachar o pedido.
...
§ 3° Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a
prestação gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar. (eficácia suspensa)
§ 4° O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo. (eficácia suspensa)
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste
artigo, a oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao
Sistema Único de Saúde, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei no 9. 732, de
1998). (Vide ADIN n°2028-5)
§ 6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição
necessária ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em
observância ao disposto no § 30 do art. 195 da Constituição. (Incluído pela Medida
Provisória n° 2. 187-13, de 2001)
Extrai-se com clareza do texto transcrito, que a entidade interessada em gozar da
isenção tributária deve satisfazer todas as exigências acima elencadas, de forma
cumulativa, excepcionadas aquelas disposições (inciso III do art. 55 e §§3°,4°) que se
encontram com a eficácia suspensa por força da Liminar concedida na ADIN 2028-5, até
seu julgamento final.
No caso em comento, tem-se que o requisito motivador do litígio foi a existência de
débitos em relação às contribuições sociais, que provocou, em consequência, o
indeferimento do requerimento de reconhecimento de isenção.
Conforme colocado pela autoridade fiscal, bem como na peça de impugnação, a
contenda apresenta duas situações que devem ser objeto de análise. A primeira, diz
respeito aos procedimentos administrativos relativos ao indeferimento do pedido de
isenção para o qual é defendida a tese de recurso com efeito suspensivo e a outra
questão origina-se nos lançamentos dos créditos, para os quais, também é alegada a
suspensão da exigibilidade, por sentença judicial com antecipação de tutela e recurso
administrativo.
No tocante ao processo com recurso em tramitação no CARF que discute o
indeferimento do pedido de isenção, cabe ressaltar que não há disposição legal ou
regulamentar que dê efeito suspensivo ao referido recurso. Contra o ato de indeferimento
de pedido de isenção tem o contribuinte, nos termos do § 5° do art. 208 do RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, assegurado o direito de interposição de recurso,
mas sem efeito suspensivo como quer atribuir a impugnante, isto porque, tal ressalva não
está expressa no texto legal, como se pode ver, in verbis:
Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.035 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000497/2010-64

Art.208. A pessoa jurídica de direito privado deve requerer o reconhecimento da
isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social, em formulário próprio, juntando os
seguintes documentos:
§ 5o Indeferido o pedido de isenção, cabe recurso ao Conselho de Recursos da
Previdência Social, que decidirá por uma de suas Câmaras de Julgamento.
Na situação de recurso com discussão de cancelamento de ato declaratório de
isenção, ao contrário da relativa ao ato de indeferimento, está textualmente expresso na
norma, ou seja, no inciso IV do § 8° do art. 206 do RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048/
1999, a seguir transcrito, a determinação do efeito suspensivo para o recurso.
Art.206. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 201, 202 e 204 a
pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
IV - cancelada a isenção, a pessoa jurídica de direito privado beneficente terá o
prazo de trinta dias contados da ciência da decisão, para interpor recurso com efeito
suspensivo ao Conselho de Recursos da Previdência Social. (Redação dada pelo Decreto
n° 4.862, de 2003)(grifei)
Apenas a título de ilustração, aventada a hipótese, todavia, de ser a situação
enquadrada como de cancelamento da isenção, aplicável, portanto, a regra do inciso IV
do § 8°, do art. 206 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, sobre o efeito
suspensivo do recurso que discute o reconhecimento de isenção, cabe dizer que a questão
central, nesse item, reside em definir o significado e a abrangência do “efeito
suspensivo”, conferido ao recurso dirigido ao CARF.
Dessa forma, considerando a finalidade do efeito suspensivo conferido aos
recursos administrativos, é imperativo concluir que a disposição do inciso IV do § 8°, do
art. 206 do RPS é no sentido de vedar que o ato cancelatório da isenção resulte na
exigência imediata das contribuições previdenciárias antes abarcadas pela isenção
cancelada. E somente isto.
Não há suporte legal para que se confira interpretação aos “efeitos suspensivos”
que vá além da impossibilidade de exigência imediata das contribuições previdenciárias
de que se cuida. Nesse cenário, cabe ao fisco proceder à constituição do crédito
tributário respectivo, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade. Trata-se de hipótese
contemplada no inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. É medida de
preservação do interesse público.
Quanto aos débitos objeto de sentença judicial e em fase de recurso voluntário no
CARF, o efeito suspensivo é inconteste, em face do disposto no art. 151, inciso III e V do
CTN, todavia, a não exigibilidade dos créditos previdenciários restringe-se a tão
somente àqueles amparados pela ordem judicial que suspende a sua cobrança, a
situação não envolve vedação de constituição de novos lançamentos fiscais, nem a
cobrança de outros créditos. Somente a existência de ordem judicial específica pode
impedir a constituição de crédito tributário relativo a outros períodos.
Ressalte-se que não é esta a situação que se afigura nos autos, pois nos termos da
certidão anexada às fls. 280, o que se vê expresso é que “em decisão datada de
21/02/2008, o Exmo. Sr. Juiz Federal Osmane Antônio dos Santos, Relator Convocado,
deferiu o pedido para declarar suspensa a exigibilidade dos créditos tributários
resultantes das NFLDS 35584184-3, 35584.232-7; 35584.233-5 e 35584.234-3, até o
julgamento da Apelação.
Na ausência de dispositivo ou ato impeditivo, a constituição do crédito tributário
tem característica obrigatória, conforme determina o art. 142 do CTN, bem como tem
que ser considerada, no caso, a necessidade de prevenção do risco da decadência das
Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.035 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000497/2010-64

contribuições previdenciárias. A circunstância de haver decisões administrativa ou
judicial pendentes de julgamento, não invalida e nem impede a realização do lançamento
fiscal.
Da mesma forma, a argumentação sobre os conceitos de isenção e de imunidade
não representam qualquer entrave à sequência dos procedimentos afetos ao presente
lançamento fiscal, pois, em sede administrativa de la Instância, cabe o exame do
lançamento fiscal em relação aos atos da administração pública. A Constituição Federal,
no seu art. 195, § 7°, refere-se ao benefício de isenção, da mesma maneira está legislado
e regulamentado na Lei n° 8.212/1991 e no RPS aprovado pelo Decreto n°. 3048/1999,
não cabendo ao julgador distorcer o exame da matéria fora dos ditames destes atos
normativos.
O contribuinte, ainda, argui a suposta ocorrência de inconstitucionalidades ou
ilegalidades, quanto aos dispositivos legais que, à época, da ocorrência do fato gerador
regulava a matéria. Ressalte-se, na oportunidade, que discordâncias que envolvam
matéria que verse sobre constitucionalidade de lei, tal apreciação incumbe ao Poder
Judiciário, pois; também, na instância administrativa, não cabe ao julgador manifestar-
se acerca da legalidade e ou da constitucionalidade das normas inseridas no
ordenamento jurídico.
A administração tributária está jungida pela estrita legalidade e que no âmbito do
processo administrativo fiscal é vedado aos seus órgãos julgadores afastar a aplicação
ou deixar de observar a legislação tributária, conforme disposto no art. 26-A, do Decreto
n° 70.235/1972.
Por sua vez, a Recorrente, no Recurso Voluntário, aduz que houve equívoco no
fundamento da autuação, porquanto não se teria enfrentado a realidade fática e jurídica que
envolve o caso, especialmente o Pedido de Isenção de Contribuições Previdenciárias Patronais,
apresentado, em 15.6.2004, e que foi indeferido, em 14.7.2008, pela DRF/JFA.
Informa que, da Decisão acima referida — que não é a Decisão Recorrida nestes
autos, mas está umbilicalmente atrelada a ela —, proferida em 14.7.2008, houve interposição de
Recurso Voluntário ao CARF (antigo Segundo Conselho de Contribuintes), e que, à época da
Fiscalização (14.10.2009 a 22.2.2010), esse Recurso ainda estaria tramitando neste Órgão (Proc.
no 37005.002094/2004-53), de modo que, quando do período fiscalizado, inexistia indeferimento
definitivo do Pedido de Isenção de Contribuições Sociais, pois a matéria estava sub judice e,
ademais, o Recurso interposto teria efeito suspensivo; logo, a autuação seria descabida.
Por conseguinte, argumenta que todos os débitos apontados como devidos pela
Recorrente — e que teriam gerado o indeferimento, em 2008, pela DRF/JFA, do seu Pedido de
Isenção de Contribuições Sociais apresentado, ao INSS, em 2004 — estariam com sua
exigibilidade suspensa, face ao efeito suspensivo decorrente da interposição do Recurso
Voluntário, em virtude do aludido indeferimento. Logo, na visão da Recorrente, esses débitos
não poderiam ser óbice à concessão do Pedido de Isenção, de modo que restaria evidente a
impossibilidade da lavratura da autuação fiscal objeto do Processo sob análise.
Ressalta que a fruição da isenção (imunidade) pela Recorrente estaria sendo
obstada, exclusivamente, por pretensos débitos em aberto que, contudo, encontravam-se com sua
exigibilidade suspensa, de modo que não poderiam ter sido considerados — para fins de
caracterizar, a Recorrente, como uma entidade em débito com a Fazenda Pública — em aberto.
Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.035 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000497/2010-64

Alega, além disso, que os débitos consubstanciados nas NFLD’s nos 35.584.184-3,
35.584.233-5, 35.584.232-7 e no AIOA no 35.584-234-3 — apontados pela DRF/JFA, para
indeferir o Pedido de Isenção de Contribuições Previdenciárias Patronais feito, pela Recorrente,
em 15.6.2004 — encontravam-se, também, com a exigibilidade suspensa, em decorrência da
antecipação de tutela deferida, nos autos da Ação Declaratória de Imunidade Tributária c/c
Nulidade de Processo Administrativo e Débito Tributário (Proc. no 2005.38.01004225-6, que
tramitou, em 1a instância, na 3a Vara Federal de Juiz de Fora).
Sustenta que, diante dessas circunstâncias e do próprio entendimento da
Fiscalização sobre a necessidade do atendimento ao requisito da exigibilidade do crédito
tributário em aberto, para indeferimento do pleito de reconhecimento da isenção, a única
conclusão a que se pode chegar, é a de que, in casu, não havia possibilidade de negativa do
aludido direito (fruição de imunidade referente a Contribuições Previdenciárias Patronais), o que
fulminaria a autuação sub judice.
Tece considerações a respeito de imunidade e isenção e, também, de conceitos,
valores e objetivos referentes às entidades beneficentes de assistência social.
Questiona o valor da multa e dos juros aplicados; o caráter confiscatório da multa
aplicada; e a aplicação da taxa SELIC.
Por fim, requer seja dado provimento ao Recurso Voluntário reconhecendo-se a
improcedência da Decisão Recorrida, uma vez que, segundo a Recorrente, ela teria direito à
imunidade tributária, que lhe eximiria do recolhimento das Contribuições Previdenciárias
exigidas no Auto de Infração objeto deste Processo Administrativo Fiscal (AI DEBCAD no
37.130.019-3).
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Samis Antônio de Queiroz, Relator.
O Recurso é tempestivo, porquanto interposto no trintídio legal. A Recorrente foi
notificada a respeito do Acórdão Recorrido (DRJ-JFA/MG no 09-29.390), em 24.6.2010 (quinta
feira), e apresentou o Recurso Voluntário em 26.7.2010 (segunda feira). O trigésimo dia
(24.7.2010) deu-se num sábado, de modo que o prazo foi prorrogado para a segunda feira
(26.7.2010). Conheço, portanto, do Apelo.
Já, no que concerne ao mérito, verifica-se, de plano, que o Auto de Infração
DEBCAD no 37.130.019-3 (objeto deste PAF), lavrado, em 22.2.2010, pela DRF/JFA, contra a
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora (ora Recorrente) — referente a Contribuições
Previdenciárias Patronais alusivas ao período compreendido entre janeiro de 2006 a dezembro de
2007 — decorreu do indeferimento, em 14.7.2008, pela referida DRF, do Requerimento de
Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais (objeto do PAF no 37005.002.094/2004-
53), efetuado, em 15.6.2004, pela Recorrente.
Fl. 1533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.035 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000497/2010-64

Esse indeferimento ocorreu sob o argumento de que havia débitos em aberto, em
nome da Recorrente, para com a Seguridade Social, sobretudo, as NFLD’s nos 35.584.184-3,
35.584.232-7 e 35.584.233-5 e o AIOA no 35.584.234-3, todos emitidos em 28.6.2004.
Quanto aos demais débitos arrolados no item 2.8 do Relatório Fiscal, verifica-se
que os respectivos lançamentos ocorreram, ou em 29.10.2008, ou em 4.11.2008, portanto, após a
Decisão de 14.7.2008, da DRF/JFA, que indeferiu o Requerimento de Reconhecimento de
Isenção de Contribuições Sociais, feito, em 15.6.2004, pela Recorrente.
Destaque-se, a propósito, o seguinte excerto do Relatório Fiscal que compõe o
Auto de Infração objeto deste PAF:
2.5
Em 15/06/2004, a entidade, Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora,
protocolou novamente, junto ao INSS, Requerimento de Reconhecimento de Isenção de
contribuições sociais (processo n° 37005.002.094/2004-53), tendo o mesmo sido
INDEFERIDO, conforme despacho exarado, em 14/07/2008, pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Juiz de Fora/MG, em face da existência de débitos para com a
seguridade social (vide item‹2.8).
...
2.9
CONCLUSÃO:
A Empresa Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, entidade nosocomial,
pessoa jurídica de direito privado, beneficente de assistência social, está
em débito com o sistema da Seguridade Social (não possui Certidão
Negativa de Débito), e teve seu Requerimento de Reconhecimento de
Isenção INDEFERIDO, o que constitui impedimento ao usufruto da isenção até
que seja regularizada a situação, não atendendo, portanto, às exigências da
legislação e, por conseguinte, à Constituição Federal.
2.10
Por todo o anteriormente exposto, faz-se mister à fiscalização da Receita Federal
do Brasil emitir AUTOS DE INFRAÇÃO, distintos, das contribuições previdenciárias
PATRONAIS ("empresa", "seguro acidente de trabalho” e "adicional de custeio da
aposentadoria especial"), bem como contribuições para Outras Entidades, comumente
denominadas TERCEIROS (Salário Educação, Incra, Sesc, Senac e Sebrae),
contribuições estas, incidentes sobre fatos geradores e bases de cálculo amplamente
explicitadas no item 5, relativos, portanto à OBRIGAÇÃO PRINCIPAL da entidade,
além da emissão de auto de infração específico das OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, pela
informação inexata em GFIP do código FPAS 639, considerando o indeferimento do
pedido de isenção de contribuições previdenciárias, acima aludidas.
Ocorre que, em decisão de 21.2.2008, nos autos da mencionada Ação Declaratória
de Imunidade Tributária (Proc. no 2005.38.01004225-6, que tramitou, em 1a instância, na 3a Vara
Federal de Juiz de Fora), o Juiz Federal Osmane Antônio dos Santos — Relator Convocado da
Apelação Cível, distribuída à 8a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1) —
deferiu pedido da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, ora Recorrente, para declarar
suspensa a exigibilidade dos retrocitados créditos tributários (NFLD’s 35.584.184-3,
35.584.232-7, 35.584.233-5 e AIOA 35.584.234-3), até o julgamento da Apelação Cível.
Portanto, como se depreende, quando do indeferimento, em 14.7.2008, pela
DRF/JFA — do Requerimento de Reconhecimento de Isenção/Imunidade de Contribuições
Sociais (Proc. no 37005.002.094/2004-53), efetuado, em 15.6.2004, pela ora Recorrente —, os
Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.035 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000497/2010-64

créditos tributários (NFLD’s 35.584.184-3, 35.584.232-7, 35.584.233-5 e AIOA 35.584.234-3)
apontados (com vistas a negar a isenção/imunidade pleiteada pela Santa Casa de Misericórdia
de Juiz de Fora) como abertos estavam, na verdade, com sua exigibilidade suspensa, por força
da Decisão Judicial acima referida, proferida pelo TRF1.
Por conseguinte, afigura-se equivocada a multicitada Decisão, de 14.7.2008, que
indeferiu — sob o argumento de que os créditos tributários acima aludidos estariam, no entender
da Autoridade Tributária, em aberto — o Pedido de Isenção/Imunidade, efetuado, em 15.6.2004,
pela ora Recorrente.
De fato, esse equívoco restou demonstrado no Relatório que integra a Resolução
no 2401-000.291, de 16.7.2013, que, nos autos do PAF no 37005.002.094/2004-53, foi adotada (a
Resolução sob comento), pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, da Segunda Seção de
Julgamento do CARF.
Pois bem. Consta, do mencionado Relatório, a seguinte informação da DRF/JFA:
Num primeiro pronunciamento, fls. 135/136, a DRF apresentou extrato dos débitos
da entidade, em 01/08/2011, concluindo que a entidade estaria em débito com a
Seguridade Social, sendo tal fato impeditivo do deferimento do pedido de isenção.
Novamente se manifestando à fl. 149, a DRF afirmou que a recorrente obteve
através do Processo 2005.38.01.004225-6 a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários resultantes das NFLD’s 35.584.184-3, 35.584.232-7, 35.584.233-5 e
35.584.234-3.
Informa a existência de Acórdão publicado no e-DJF1, em 01/06/2012 e Recursos
Especial e Extraordinário, de 27.11.2012.
Conclui que, sendo os créditos supramencionados os motivos do indeferimento
do pedido de isenção, resta prejudicada a decisão que indeferiu o pleito. (destaquei)
Frise-se que foi justamente, nos autos do PAF no 37005.002.094/2004-53, que se
discutiu o Requerimento apresentado, em 15.6.2004, pela Recorrente, de Reconhecimento de
Isenção das Contribuições Previdenciárias Patronais, indeferido, em 14.7.2008, pela DRF/JFA.
O PAF em questão nem chegou a ter o seu mérito analisado.
Por se ter entendido que houve perda de objeto do aludido Processo
Administrativo, os respectivos autos foram devolvidos à Unidade de Origem, não sem, contudo,
restar consignado que o PAF sob referência (37005.002.094/2004-53) passaria a valer apenas
como subsídio para julgamento dos recursos contra as lavraturas de autos de infração que com
ele guardem conexão.
Ora, se — no entendimento anteriormente transcrito, da DRF/JFA — restou
prejudicada (ou insubsistente) a Decisão que indeferiu o pedido da Recorrente, de
reconhecimento de sua isenção/imunidade alusiva às Contribuições Previdenciárias Patronais, é
possível concluir que a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora preenchia, à época da
Decisão Indeferitória (14.7.2008), os requisitos necessários para a obtenção do respectivo
certificado, que lhe foi equivocadamente recusado, ao argumento único da existência de débitos
em aberto perante a Seguridade Social.
Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.035 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000497/2010-64

Apesar disso (isto é, de a Recorrente ter preenchido, à época, todos os requisitos
necessários para o reconhecimento, pela DRF/JFA, da sua isenção/imunidade), o seu Pedido
restou indeferido e, ainda, foi lavrado, posteriormente — no que tange a Contribuições
Previdenciárias Patronais supostamente devidas durante o período de janeiro/2006 a
dezembro/2007 —, o Auto de Infração objeto deste Processo Administrativo (AI DEBCAD no
37.130.019-3).
Então, dada a insubsistência da citada Decisão, da DRF/JFA, que indeferiu, em
14.7.2008 — ao equivocado argumento de que os créditos tributários anteriormente aludidos
estavam em aberto —, o Pedido de Isenção/Imunidade efetuado pela Recorrente, em 15.6.2004,
percebe-se, claramente, que desapareceu a causa que deu origem ao Auto de Infração objeto
deste PAF (AI DEBCAD no 37.130.019-3).
Portanto, considerando que o Auto de Infração objeto deste PAF (DEBCAD no
37.130.019-3) decorreu do indeferimento, pela DRF/JFA, do multimencionado Pedido de
Isenção, e, restando insubsistente a respectiva Decisão Indeferitória, entende-se, por via de
consequência, que a autuação sob apreço restou, também, insubsistente e deve ser cancelada.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz

Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital